Tribunal: TJES
Processo: 5005478-81.2023.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005478-81.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERLANI DE ARAUJO
RECORRIDO: ADF - EMPRESAS REUNIDAS LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR PARA MAJORAR OS DANOS MATERIAIS. CULPA INCONTROVERSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO AO ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, I, CPC) E À ALEGADA FALTA DE CORRELAÇÃO ENTRE AS FOTOS E OS ORÇAMENTOS ACOLHIDOS. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE EXPRESSAMENTE FUNDAMENTOU A MAJORAÇÃO EM TRÊS PILARES: (I) ERRO DE CÁLCULO DA SENTENÇA ; (II) VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL PELA EXCLUSÃO DA MÃO DE OBRA; (III) IDONEIDADE DOS ORÇAMENTOS APRESENTADOS PELO AUTOR ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA RÉ (ART. 373, II, CPC). TESE DO ACÓRDÃO QUE SUPEROU, FUNDAMENTADAMENTE, A ANÁLISE PROBATÓRIA RESTRITIVA FEITA EM 1º GRAU . INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS (JUROS E CORREÇÃO) . INOCORRÊNCIA. JULGADO QUE APLICOU OS TERMOS INICIAIS CONFORME JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA (CORREÇÃO DO ORÇAMENTO E JUROS DA CITAÇÃO). PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO E A VALORAÇÃO DA PROVA. MERO INCONFORMISMO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (ART. 48, LEI 9.099/95). EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5005478-81.2023.8.08.0006

Embargantes: ADF - EMPRESAS REUNIDAS LTDA

Embargado: ERLANI DE ARAUJO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR PARA MAJORAR OS DANOS MATERIAIS. CULPA INCONTROVERSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO AO ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, I, CPC) E À ALEGADA FALTA DE CORRELAÇÃO ENTRE AS FOTOS E OS ORÇAMENTOS ACOLHIDOS. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE EXPRESSAMENTE FUNDAMENTOU A MAJORAÇÃO EM TRÊS PILARES: (I) ERRO DE CÁLCULO DA SENTENÇA ; (II) VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL PELA EXCLUSÃO DA MÃO DE OBRA; (III) IDONEIDADE DOS ORÇAMENTOS APRESENTADOS PELO AUTOR ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA RÉ (ART. 373, II, CPC). TESE DO ACÓRDÃO QUE SUPEROU, FUNDAMENTADAMENTE, A ANÁLISE PROBATÓRIA RESTRITIVA FEITA EM 1º GRAU . INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS (JUROS E CORREÇÃO) . INOCORRÊNCIA. JULGADO QUE APLICOU OS TERMOS INICIAIS CONFORME JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA (CORREÇÃO DO ORÇAMENTO E JUROS DA CITAÇÃO). PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO E A VALORAÇÃO DA PROVA. MERO INCONFORMISMO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (ART. 48, LEI 9.099/95). EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ADF - EMPRESAS REUNIDAS LTDA (Id. ...) em face do v. Acórdão (Id. 16038429) proferido por esta Colenda Turma Recursal, que deu parcial provimento ao Recurso Inominado do ora embargado para majorar a condenação por danos materiais para R$ 43.725,40 (quarenta e três mil, setecentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos).

2.
A embargante sustenta, em suma, que o Acórdão padece de omissão e obscuridade, alegando que: (a) o julgado teria ignorado o ônus probatório do autor (Art. 373, I, CPC) e deixado de justificar a superação da "glosa" (limitação) fática feita pela Sentença , que havia restringido os danos com base nas fotografias; (b) há obscuridade na aplicação dos consectários legais (juros e correção) sobre valor orçado e não desembolsado ; (c) subsidiariamente, pede o esclarecimento sobre o valor da mão de obra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência omissão no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

5. No caso em apreço, o v. Acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente a controvérsia, não padecendo de qualquer dos vícios alegados.

6. A embargante alega que o Acórdão foi omisso ao não enfrentar a conclusão da sentença de que as provas fotográficas limitariam o dano. Tal alegação não prospera.

7. O Acórdão foi explícito ao fundamentar a reforma da Sentença , estabelecendo que a decisão de primeiro grau continha (i) erro de cálculo e (ii) violava o princípio da reparação integral ao excluir a mão de obra.

8. Mais importante, o Acórdão
enfrentou
a questão probatória ao consignar que os orçamentos apresentados pelo autor (embargado) constituíam "prova idônea do prejuízo", cabendo à Ré (embargante), nos termos do Art. 373, II, do CPC, o ônus de "apresentar contraprova que infirmasse os orçamentos do autor", o que não fez, limitando-se a "impugnações genéricas".

9. Portanto, o Acórdão não foi omisso. Ele adotou a tese jurídica de que, não havendo impugnação específica ou contraprova idônea por parte da Ré (causadora do dano), prevalece a prova orçamentária de menor valor sobre a análise leiga de fotografias. A discordância da embargante com essa premissa jurídica é nítido inconformismo e tentativa de rejulgamento.

10. Da mesma forma, não há obscuridade na fixação dos consectários legais. O Acórdão aplicou a jurisprudência pacífica sobre o tema: a correção monetária incide desde a data da elaboração do orçamento (data de aferição do prejuízo) , e os juros de mora incidem desde a citação (constituição do devedor em mora, Art. 405, CC). O fato de o valor não ter sido desembolsado não afasta a mora do devedor, que foi constituída pela citação. Trata-se de aplicação regular da lei, e não de obscuridade.

11. Por fim, o pedido subsidiário de readequação da mão de obra perdeu seu objeto, visto que o Acórdão não manteve os limites da sentença.

12. Inexistindo os vícios apontados, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Pelo exposto, CONHEÇO de ambos os Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume o v. Acórdão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)